Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711671-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A Embargado: Mario Tadeu Fausto Figueiredo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id 61324562). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator